Tribunal: TJDFT
Processo: 0006969-54.2013.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0006969-54.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: NILTON ISMAEL ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Distrito Federal para manifestar-se, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 10 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora